Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712231-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA SANTOS AGUIAR RAMOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, M. C. A. R., representada por sua genitora L. S. A. R., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência em favor da comarca de Valparaíso de Goiás, GO. Em suas razões, a agravante alega que desde o início de sua vida extrauterina enfrenta diversas batalhas para recuperação de sua saúde, recebendo tratamento para abscesso hepático, fazendo reposição de Imunoglobulina Humana via subcutânea, em regime hospitalar, por tempo indeterminado. Aduz que, em face do cancelamento unilateral do plano de saúde, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, no domicílio do réu, mas, equivocadamente, o Juiz de origem declarou, de ofício, a sua incompetência e determinou a distribuição para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás, por ser este o endereço da autora. Sustenta que, em se tratando de demanda que envolve relação de consumo, como no caso em tela, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no art. 46, do CPC, ou no foro eleito no contrato. Argumenta, ainda, que a escolha do presente foro pela se dá para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, haja vista que é também o local onde a obrigação (tratamento de saúde) deve ser cumprido. Aduz que, se o consumidor figura no polo ativo, a competência é territorial e, portanto, relativa, de modo que não poderia ser reconhecida suposta incompetência de ofício pelo Juiz. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado o prosseguimento da demanda perante o Juízo a quo, reconhecendo-se sua competência para processar e julgar o feito. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que não consta nos autos qualquer documento que demonstre que a parte tenha recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Pelo contrário, o agravante é menor, com menos de dois anos de idade, e nasceu com diversos problemas de saúde, o que já pressupõe muitos gastos, além daqueles com o plano de saúde. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Valparaíso de Goiás, GO, o que poderá retardar ainda mais o alegado direito da agravante, situação que reclama urgência, uma vez que a rescisão contratual pode resultar em risco de vida. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, cumpre destacar que a argumentação expendida no recurso, no que se refere à afirmada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que a consumidor é a parte autora, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Na hipótese de competência territorial, portanto relativa, o juízo não pode declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2- Ainda que se reconheça a relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em outra unidade da federação, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1343363, 07467479720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ Súmula 33 do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilite a sua defesa, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo. 3. Deu-se provimento ao agravo do autor” (Acórdão 1248280, 07255996420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu, conforme prevê o art. 101, inciso I, do CDC, segundo o qual "a ação pode ser proposta no domicílio do autor". No entanto, se o consumidor renuncia ao seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça. Tudo está a indicar, pois, que o entendimento do douto Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator